Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. INCLUSÃO. COOBRIGADOS. FACULDADE DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CREDOR. ESCOLHA. FORO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a obrigação constante do título executivo judicial apenas contra um dos coobrigados, não havendo, desse modo, suporte legal para inclusão dos demais devedores no polo passivo da Liquidação de Sentença, tendo em vista a solidariedade dos devedores.

2. Tratando-se de Liquidação de Sentença proferida em Ação Coletiva, o credor possui o direito de ajuizá-la no Juízo do seu domicílio ou no do devedor, conforme faculta o Código de Processo Civil, bem como a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2.1. Neste contexto, ajuizada a Liquidação do Título Judicial no domicílio do devedor, não deve prosperar o pedido de remessa dos autos à Comarca de domicílio do liquidante, porquanto a este cabe a escolha do foro.

3. Recurso conhecido e não provido.